Tribunal: TJDFT
Processo: 0702812-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NÃO COMPROVADA A BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO No 1.009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no art. 487, I do CPC.

3. O autor/recorrente, em síntese, argumenta que agiu de boa-fé e atribui o erro à administração pública. Sustenta que o processo administrativo no 00080-00020179/2021-66, que determinou o valor a ser ressarcido, não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa. E que a obrigação de ressarcimento ao erário somente pode ser exigida após a condenação do autor no âmbito do processo administrativo disciplinar no 00080-00173194/2022-97.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 51680844). Pugna a recorrida pela manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

5. No processo administrativo no 00080-00020179/2021-66 (ID 51680822), o Centro de Ensino Fundamental Nova Betânia, unidade educacional em que estava o lotado o autor, solicitou o lançamento de faltas injustificadas nas folhas de ponto do autor no período de 05/06/2020 a 29/01/2021, devido à falta de apresentação semanal de relatórios diários de atividades individuais, conforme exigido pelo artigo 20 da Portaria no 133 de 03 de junho de 2020 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF. Segundo o centro de ensino, o autor foi informado da obrigação e não apresentou os relatórios.

6. No mesmo processo administrativo foi calculado o valor do ressarcimento ao erário, relacionado à remuneração do período de 05/06/2020 a 29/01/2021. E intimado para se manifestar em 3 (três) oportunidades, o autor se manifestou cerca de cinco meses depois da primeira intimação e, alegando que exerceu as atividades de docência de forma remota durante o período, afastou o direito do erário ao ressarcimento (ID 51680822, Pág. 54 a 62). Inexiste irregularidade ou nulidade no referido processo administrativo, ante a observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

7. E o mencionado processo administrativo no 00080-00173194/2022-97, que trata da infração disciplinar por abandono de emprego, por certo, não afasta a responsabilidade do autor/recorrente pelo ressarcimento das verbas ao erário, conforme apurado no processo administrativo no 00080-00020179/2021-66. Inteligência do artigo 120, da LC 840/2011 - regime jurídico dos servidores civis do Distrito Federal, e artigo 54, da Lei no 9.784/99.

8. Outrossim, o Tema Repetitivo no 1.009, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”

9. Destarte, o autor/recorrente não demonstrou a licitude do pagamento, assim como não comprovou o exercício do magistério em regime de teletrabalho, no período 05/06/2020 a 29/01/2021, nos termos do art. 20, I, da Portaria no 133 de 03 de junho de 2020 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF. Ademais, o servidor não comprovou sua boa-fé objetiva, conforme a tese firmada pelo STJ, para justificar a dispensa do ressarcimento do valor ao erário.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.